Tribunal: STF
Processo: RE 158749
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  PREVIDENCIA SOCIAL. BENEFICIO
PREVIDENCIÁRIO.  CONSTITUIÇÃO, ART.  201, PARAGRAFOS 5. E 6.. SUA
AUTO-APLICABILIDADE.  NÃO SE OPOE A SUA EFICACIA PLENA E IMEDIATA
APLICAÇÃO O ART.  195, PAR. 5., DA CONSTITUIÇÃO, NEM O  ART.  59,
DO ATO DE SUAS DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO  ESTA  NA  LINHA DE ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.